Tribunal: TJMT
Processo: 1072696-65.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072696-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SENHORINHA ALVES FERREIRA NETA - CPF: 631.395.101-87 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSENTE O DIREITO DE PERCEPÇÃO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Evidencia-se
que o contrato temporário da autora não fora celebrado na forma intermitente, vez que entre as contratações constata-se rescisões pelo período igual ou superior a 12 (doze) meses, bem como a duração não superou o período máximo de 18 (dezoito) meses, ausente as hipóteses de
desvirtuamento do contrato temporário a ensejar o pagamento de FGTS.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre da

sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por SENHORINHA ALVES FERREIRA NETA.

O Recorrente, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação de que entre a celebração dos contratos temporários ocorreu dentro do prazo legal, pela existência de lapsos temporais entre os contratos e da participação em processos seletivos diversos.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o contrato temporário celebrado entre a reclamante e o reclamado pelo período de 03/2020 a 12/2020, 03/2022 a 12/2022, foram realizados em observância às disposições do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, a Lei n° 4.424, de 19 de setembro de 2003, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Município de Cuiabá nos seguintes termos.

“
Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

[...]

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

[...]

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

[...]

II–
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)
.
”

Certo é, que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Assim, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, dá-se os efeitos da nulidade dos contratos e o direito ao percebimento das verbas trabalhistas.

Todavia, compulsando a fundamentação recursal e os documentos acostados aos autos (id.

160695288- 160695292), verifico que o contrato temporário da autora não fora celebrado na forma intermitente, vez que entre as contratações constata-se rescisões pelo período igual ou superior a 12 (doze) meses.

Além disso, verifica-se que as contratações efetuadas foram mediante a celebração de instrumentos distintos e inferiores o período de máximo previsto em lei, não havendo que se falar em contratações sucessivas ou
desvirtuamento do contrato temporário a ensejar o pagamento de FGTS.

Neste mesmo sentido, o E. TJMT já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – ART. 37, II e §2º DA CF – FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO – DESVIRTUAMENTO – INOCORRÊNCIA – LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O Município de Chapada dos Guimarães editou as Leis nº 1.607/2014 e 1.699/2017 autorizando a contratação temporária de vários cargos, incluindo o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, para o qual a apelada foi contratada.

2. Havendo lei municipal autorizando a contratação temporária e não restando comprovada a renovação sucessiva, além do permitido em lei, não há que se falar em desvio de finalidade da contratação temporária como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 1000423-24.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”
(Destaquei)

Desse modo, ante a ausência de comprovação do desvirtuamento do contrato temporário celebrado nesta demanda, entendo por indispensável a reforma da decisão de mérito.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023